Tribunal: TJDFT
Processo: 0747826-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PARTICIPANTE IDOSO. FORO DO DOMICÍLIO. NORMA PROTETIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de incompetência relativa suscitada por entidade de previdência complementar e determinou a remessa dos autos para a Comarca do Rio de Janeiro. O agravante, idoso e portador de doença grave, pretende manter a tramitação da ação no foro de seu domicílio, onde busca a suspensão de descontos em seus proventos.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir a competência territorial para julgamento da ação proposta por participante idoso contra entidade fechada de previdência complementar, considerando: (i) a regra geral do Código de Processo Civil que fixa a competência no foro do domicílio do réu; e (ii) a aplicação das normas protetivas previstas no Estatuto do Idoso e no art. 53, inc. III, alínea e, do Código de Processo Civil, que asseguram foro especial para causas que versem sobre direitos da pessoa idosa.

III. Razões de decidir
3. A regra geral de competência prevista no art. 46 do Código de Processo Civil estabelece que a ação deve ser proposta no foro do domicílio do réu, visando equilíbrio processual.
4. O sistema processual admite exceções para proteção de parte vulnerável, como previsto no art. 53, inc. III, alínea e, do Código de Processo Civil, que assegura ao idoso o foro de seu domicílio para causas que versem sobre direitos previstos no Estatuto do Idoso.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça interpreta essa norma de forma ampliativa, garantindo efetividade ao direito fundamental de acesso à justiça.
6. A manutenção da competência no foro do domicílio do agravante, idoso e portador de doença grave, evita ônus desproporcional e assegura a efetividade da tutela jurisdicional, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
7. Documentos demonstram que o agravante reside em Brasília desde sua aposentadoria e que não tem vínculo atual com a Comarca do Rio de Janeiro, salvo no início da carreira.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “O foro do domicílio do autor é o competente para julgamento nas demandas propostas por pessoa idosa contra entidade fechada de previdência complementar nos termos do art. 53, inc. III, alínea e, do Código de Processo Civil, em interpretação ampliativa que assegure efetividade ao direito fundamental de acesso à justiça.”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 46 e 53, III, e; Estatuto do Idoso, art. 80.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.536.786/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 26.08.2015; TJDFT, AI no 0729770-88.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonor Aguena, Quinta Turma Cível, j. 28.11.2024.